Tribunal: TJMT
Processo: 0017532-53.2015.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017532-53.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCOS DE SOUZA ROMANINI (APELANTE), JEONE TORRENTE DE BARROS - CPF: 057.073.391-08 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MARCOS DE SOUZA ROMANINI - CPF: 022.311.361-12 (APELANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), CLAYTON CESAR SANTIAGO ALMEIDA - CPF: 056.250.281-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MARCOS DE SOUZA ROMANINI - CPF: 022.311.361-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - CPF: 009.604.341-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE AFASTOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOIS RÉUS. PRELIMINAR MINISTERIAL DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. NULIDADE DO INQUÉRITO. DESRESPEITO AO ART. 6º DO CPP NÃO CONFIGURADO. ROL EXEMPLIFICATIVO. NULIDADE DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO DESENVOLVIDO DE FORMA REGULAR. MÉRITO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. SEGUNDA QUALIFICADORA UTILIZADA COMO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, II e IV), às penas de 20 anos de reclusão (primeiro réu) e 16 anos de reclusão (segundo réu), ambas em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime praticado mediante disparos de arma de fogo;
(ii)
motivação decorrente de discussão banal sobre suposto barulho no portão da residência de um dos réus;
(iii)
vítima desarmada que se aproximou do veículo ocupado pelos acusados;
(iv)
vítima atingida por seis disparos de arma de fogo, conforme laudo de necropsia;
(v)
condenação pelo Tribunal do Júri;
(vii)
reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade do inquérito policial por desrespeito ao art. 6º do CPP;
(ii)
nulidade do julgamento em plenário por cerceamento de defesa, causado pela falta de oitiva de testemunhas em plenário;
(iii)
reconhecimento de decisão manifestamente contrária às provas dos autos e submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri;
(iv)
exclusão das qualificadoras;
(v)
fixação das penas no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se ocorreu preclusão consumativa que impeça o conhecimento dos recursos;
(ii)
analisar a alegada nulidade do inquérito policial;
(iii)
examinar a tese de cerceamento de defesa;
(iv)
avaliar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos;
(v)
verificar a manutenção das qualificadoras;
(vi)
analisar a correção da dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, enquanto o julgamento pelo Conselho de Sentença representa análise meritória plena, de modo que a apreciação da decisão de pronúncia em sede de recurso em sentido estrito não impede a posterior impugnação do veredicto popular por meio de apelação.

6. As nulidades ocorridas antes da decisão de pronúncia devem ser alegadas naquela oportunidade processual, assim como as nulidades eventualmente ocorridas em plenário devem ser arguidas imediatamente, logo que ocorrem, sob pena de preclusão.

7. O art. 6º do CPP estabelece rol meramente exemplificativo de diligências a serem realizadas pela autoridade policial, não um rol taxativo.

8. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

9. Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de oitiva de testemunhas em plenário quando as próprias partes dispensam as faltantes e anuem expressamente em prosseguir com o julgamento ou quando a testemunha sequer foi arrolada pela própria defesa.

10. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é admitida quando a decisão dos jurados se mostra absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica quando há elementos de prova capazes de embasar a vertente adotada pelos jurados.

11. A escolha de uma entre as versões plausíveis apresentadas em plenário é ato soberano do Conselho de Sentença, não se admitindo sua substituição pelo Tribunal revisor, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.

12. O recurso que dificultou a defesa da vítima evidencia-se quando o agente se vale de meio que coloca o ofendido em situação de desvantagem, impossibilitando reação eficaz.

13. Motivo fútil é aquele que, pela sua mínima importância, não constitui causa suficiente para o crime, revelando desproporção entre a causa e a reação homicida.

14. É adequada a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada e respeitados os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

15. O fato de o agente ser primário e deter bons antecedentes é insuficiente para manter a pena no mínimo legal quando outros vetores judiciais desfavoráveis.

16. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto as demais podem ser sopesadas na pena-base, como circunstância judicial desfavorável, ou na segunda etapa do cálculo dosimétrico, como agravante, sem que isso configure
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO

17. Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, II e IV, arts. 59, 61, II, “
a”
, 65, I e III, "
d
", 68; CPP, arts. 6º, 563, 593, III, “
d
”; CF, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.771.702/MT, AgRg no AREsp 2883935/AL, AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, REsp n. 1.170.545/RJ, AgRg no AREsp n. 2.209.118/SP; STF, ARE 1352471/DF, HC 114164/SP; TJMT, ApCrim 0021915-45.2013.8.11.0042, ApCrim 0012010-94.2005.8.11.0042, ApCrim n. 0016208-23.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Marcos de Souza Romanini
e
Jeone Torrente de Barros
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0017532-53.2015.8.11.0042, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, condenou-os pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § º, II e IV), às penas de, respectivamente,
20 (vinte) anos
e
16 (dezesseis) anos
de reclusão, ambas em regime inicial
fechado
.

Nas
razões recursais
, os apelantes suscitam a preliminar de nulidade do inquérito policial e dos atos subsequente, em decorrência do desrespeito da autoridade policial ao art. 6º do Código de Processo Penal, e a preliminar de nulidade do julgamento em plenário por cerceamento de defesa, dada a falta de oitiva em plenário das testemunhas arroladas pelas defesas.

No mérito, pretendem ser submetidos a novo julgamento, por compreenderem que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos.

Subsidiariamente, requerem a exclusão das qualificadoras e a redução das penas para o mínimo legal, pois os montantes fixados seriam desproporcionais e injustificados (ids. 300421417 e 300421425).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento dos recursos por preclusão consumativa, sustentando que a análise sobre materialidade e autoria do delito já foi examinada em sede de recurso em sentido estrito apreciado por esta Corte. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento dos apelos (id. 300421429).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares defensivas e pelo
desprovimento
dos recursos (id. 312046369).

Os recursos de apelação foram julgados na sessão virtual realizada no dia 07/outubro/2025, quando foram desprovidos à unanimidade (id. 321010899).

O apelante
Marcos de Souza Romanini
opôs embargos de declaração em face do acórdão, salientando que o julgamento foi omisso quanto ao pedido de sustentação oral (id. 321682383).

Os aclaratórios foram acolhidos pela Quarta Câmara Criminal, que declarou a nulidade do julgamento anterior e determinou a inclusão do feito em sessão híbrida, para possibilitar que o apelante sustente oralmente suas razões (id. 329147893).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Marcos de Souza Romanini
e
Jeone Torrente de Barros
foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § º, II e IV), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) No dia 17 de novembro de 2014, por volta de 01h00min, defronte ao bar denominado ‘Esquinão da Esperança’, localizado na Avenida Coxipó Mirim, Qd 19, N° 35, Bairro Doutor Fábio II, Cuiabá/MT, os denunciandos
MARCOS DE SOUZA ROMANINI
e
JEONE TORRENTE DE BARROS
, com latente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram, com emprego de arma de fogo (não apreendida), a vítima Clayton César Santiago Almeida, que foi atingida por disparos que lhe renderam as lesões descritas no laudo de necropsia n° 1.9067.1.2014.65761-01 de fls. 34/59, causa eficiente de sua morte.

No dia dos fatos, por volta das 21h00min, a vítima se encontrava no bar ‘Esquinão da Esperança’, quando chegaram ao estabelecimento seus amigos Talmes, Carolina e Gabrielly, os quais passaram a tomar cerveja em sua companhia. Por volta das 23h00min, os quatro decidiram se retirar do bar para conversar em uma esquina próxima.

Enquanto conversavam, os denunciandos
MARCOS DE SOUZA ROMANINI
e
JEONE TORRENTE DE BARROS
se aproximaram da vítima Clayton e Carolina, oportunidade em que o primeiro passou a perguntar quem havia batido no portão de sua casa, tendo a vítima respondido que ninguém havia batido.

O denunciando
MARCOS DE SOUZA ROMANINI
insistiu na indagação e desencadeou uma discussão entre ele e a vítima Clayton. Após a discussão, os denunciandos se retiraram do local. Já Clayton, Carolina, Gabrielly e Talmes retornaram para o bar.

Em que pese a irrelevância do fato controvertido, ou seja, se alguém havia ou não batido no portão da residência, os denunciandos decidiram ceifar a vida da vítima.

Os denunciandos
MARCOS DE SOUZA ROMANINI
e
JEONE TORRENTE DE BARROS
se dirigiram ao bar supracitado em uma caminhonete branca, o primeiro na direção do veículo, e o segundo no banco do passageiro.

Ao ver o denunciando
MARCOS DE SOUZA ROMANINI
, a vítima Clayton se dirigiu até o veículo, ocasião em que lhe perguntou o que estaria fazendo naquele local.

Nesse momento, o denunciando
JEONE TORRENTE DE BARROS
, que se encontrava no banco do passageiro, valendo-se de uma arma de fogo (não apreendida), efetuou pelo menos 6 (seis) disparos que atingiram Clayton em diversas regiões do corpo, conforme laudo às fls. 34/59.

Assim que começou a ser atingida pelos disparos, a vítima, que não esperava o ataque, pôs-se a correr e, cerca de dez metros à frente, caiu ao chão, vindo a óbito em seguida.

Após a prática delituosa os
denunciandos MARCOS DE SOUZA ROMANINI
e
JEONE TORRENTE DE BARROS
empreenderam fuga em direção ao bairro Dr. Fábio. (...)”
(id. 206921786, p. 01/05).

Após a preclusão da pronúncia, os apelantes
Marcos de Souza Romanini
e
Jeone Torrente de Barros
foram submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular e condenados pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § º, II e IV), às penas de, respectivamente,
20 (vinte) anos
e
16 (dezesseis) anos
de reclusão, ambas em regime inicial
fechado
.

É o relato do essencial.

1. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público afirma que a tese de decisão manifestação contrária à prova dos autos já foi apreciada por este Tribunal, que, ao reconhecer a existência de prova da materialidade do crime e a presença de indícios de autoria, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia.

Nessa esteira, aduz que, após o acórdão que confirmou a sentença de pronúncia, não houve produção de prova inédita, o que impediria, em razão da preclusão consumativa, o conhecimento do recurso.

A teses ministerial não comporta acolhimento.

O procedimento do Tribunal do Júri é composto por duas fases distintas.

A primeira, denominada
iudicium accusationis
, tem início com o recebimento da denúncia e se encerra com a decisão de pronúncia, na qual o magistrado limita-se a verificar a presença de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, não havendo análise exauriente da prova, mas tão-somente um juízo de admissibilidade da acusação. Trata-se, pois, de decisão que não gera coisa julgada material, mas apenas preclusão interna (
pro judicato
), conforme assentado pelo próprio órgão ministerial.

A segunda fase, denominada
iudicium causae
, compreende o julgamento pelo Conselho de Sentença, ocasião em que se realiza a efetiva apreciação do mérito da causa, com exame profundo do conjunto probatório e a possibilidade de condenação ou absolvição. É neste momento que se concretiza a soberania dos veredictos e se põe em análise, de forma plena e aprofundada, a prova produzida nos autos.

A lógica do sistema recursal decorre dessa distinção. Enquanto a sentença de pronúncia pode ser objeto de recurso em sentido estrito, para impugnar a admissibilidade da acusação, o veredicto do Conselho de Sentença pode ser atacado por meio de apelação, inclusive com fundamento no art. 593, III, “
d
”, do Código de Processo Penal, que expressamente autoriza a anulação do julgamento quando este se mostrar manifestamente contrário à prova dos autos.

Portanto, o controle realizado na fase do
iudicium accusationis
(seja pela pronúncia, seja pela apreciação do recurso em sentido estrito) não exclui a possibilidade de posterior impugnação do veredicto popular, uma vez que a cognição em cada uma dessas etapas é diversa e complementar.

Confundir esses planos significaria esvaziar garantia processual expressamente prevista em lei, restringindo a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, em descompasso com as garantias constitucionais.

Nesse ponto, anote-se que a própria Constituição Federal, no art. 5º, incisos XXXVIII e LV, reconhece o Tribunal do Júri e assegura a possibilidade de controle jurisdicional das suas decisões nas hipóteses legais, não havendo que se falar, pois, em preclusão consumativa ou afronta à segurança jurídica.

A propósito, é este o entendimento pacificado deste Tribunal:

“
(...) A preclusão consumativa não impede o conhecimento de recurso contra decisão do Tribunal do Júri, pois o veredicto popular enseja nova análise meritória, em respeito ao duplo grau de jurisdição. (...)
” (TJMT, ApCrim 0021915-45.2013.8.11.0042, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024).

“
(...) Se a pronúncia não constitui juízo de certeza, mas apenas de plausibilidade da acusação, a interposição de recurso em sentido estrito não impede a posterior análise aprofundada das provas em sede de apelação. (...)
” (TJMT, ApCrim 0012010-94.2005.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2025).

Diante disso,
rejeito
a preliminar de não conhecimento levantada pelo Ministério Público e passo a apreciar os apelos defensivos.

2. PRELIMINARES

2.1. Desrespeito ao art. 6º do Código de Processo Penal

As defesas sustentam que a autoridade policial deixou de cumprir as diligências previstas no art. 6º do Código de Processo Penal, as quais reputam obrigatórias.

Em especial, afirmam que o delegado deveria ter verificado as contradições existentes entre os depoimentos das testemunhas, promovido as acareações necessárias e colhido todas as provas possíveis para esclarecer os fatos e suas circunstâncias.

Assim, entendem que houve descumprimento de formalidade essencial, o que acarretaria a nulidade do inquérito e dos atos seguintes, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

A preliminar não prospera.

Inicialmente, destaca-se que a nulidade arguida está fulminada pela preclusão, porque, segundo a sistemática do procedimento do Júri, as nulidades ocorridas antes da decisão de pronúncia devem ser alegadas naquela oportunidade processual, sob pena de não mais poderem ser apreciadas em sede de apelação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri, na segunda fase do procedimento especial, não é cabível para a alegação de nulidade anterior à pronúncia, mas tão-somente para a alegação de nulidade posterior à pronúncia, nos termos do art. 593, III, ‘a’, do CPP
” (STJ, AgRg no HC n. 975.934/ES, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025).

Portanto, a referida discussão trazida pelas defesas encontra-se superada, uma vez que deveria ter sido suscitada em momento oportuno.

De todo modo, não é demais relembrar que o inquérito policial, por sua própria natureza, é procedimento administrativo, inquisitivo e meramente informativo, destinado apenas à colheita de elementos para a formação da
opinio delicti
do titular da ação penal.

A fase investigatória não é imprescindível à validade de eventual e futura ação penal, podendo, inclusive, ser dispensada quando já houver substrato probatório mínimo a amparar a denúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firmou o entendimento de que as diligências elencadas no art. 6º do Código de Processo Penal têm caráter meramente exemplificativo e não é obrigatória a realização de todas elas, cabendo à autoridade policial avaliar, conforme o caso concreto, a necessidade de sua adoção
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.771.702/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025).

Ademais, as alegações defensivas são genéricas e nem mesmo apontam com precisão quais contradições demandariam acareação ou quais provas deixaram de ser produzidas, a ponto de inviabilizar o exercício da ampla defesa.

A mera invocação da ausência de diligências, desacompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, não autoriza o reconhecimento de nulidade, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de ofensa ao disposto no art. 6º do Código de Processo Penal.

2.2. Preliminar de cerceamento de defesa

As defesas suscitam a nulidade do feito por cerceamento de defesa, uma vez que testemunhas que poderiam confirmar a versão defensiva apresentada em interrogatório não foram ouvidas em plenário.

Argumentam, em especial, que o depoimento da testemunha
Marcos Junior de Souza Passos Morais
, prestado em delegacia, não teria sido considerado pelos jurados, e ressaltam que as demais testemunhas foram uníssonas em afirmar que a vítima procurou o carro dos acusados, e não o contrário.

Em síntese, defendem que não teria havido igualdade de armas entre acusação e defesa, razão pela qual pugnam pela nulidade do feito, “
a contar do termo do relatório
”.

A preliminar não deve ser acolhida.

As nulidades eventualmente ocorridas no julgamento em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente, no momento da sua ocorrência, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

No caso, verifica-se que, em relação às testemunhas não ouvidas na sessão, as próprias partes anuíram expressamente em prosseguir com o julgamento e dispensaram as faltantes, conforme consignado em ata (id. 300421399).

Assim, além da concordância das defesas, a alegação resta inviabilizada pela preclusão.

No tocante ao depoimento de
Marcos Junior de Souza Passos Morais
, não se constata qualquer irregularidade
. Seu relato prestado na fase inquisitorial foi regularmente juntado aos autos, mas as próprias defesas deixaram de arrolá-lo como testemunha para o plenário do Júri (ids. 300419392 e 300419395), não sendo possível, portanto, alegar cerceamento pela ausência de sua oitiva.

Nesse quadro, a alegação defensiva revela-se contraditória, pois não se pode imputar ao Judiciário omissão sobre testemunha que as próprias defesas, por omissão ou estratégia, optaram por não ouvir em plenário.

Assim, não se verifica qualquer violação ao princípio da ampla defesa ou da paridade de armas. Ao contrário, restou assegurado aos apelantes o pleno exercício de seus direitos constitucionais, tendo o julgamento se desenvolvido de forma regular, com a participação das defesas constituídas e a observância das garantias processuais.

Novamente, as alegações apresentadas, além de genéricas, não demonstram efetivo prejuízo, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

Isso posto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

3. MÉRITO

3.1. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Inicialmente, os apelantes sustentam que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, porque os depoimentos das testemunhas apresentaram contradições que não permitem concluir quem foi o autor dos disparos que atingiram a vítima.

Argumentam, ainda, que o apelante
Jeone
teria agido em legítima defesa, invocando o depoimento prestado na fase inquisitorial pela testemunha
Marcos Junior de Souza Passos Morais
, segundo o qual a vítima teria apontado uma arma em direção ao veículo ocupado pelos acusados, ocasião em que
Jeone
teria reagido, tomado a arma e efetuado um disparo contra o ofendido.

As defesas invocam o princípio constitucional da presunção de inocência, o postulado
do in dubio pro reo
e o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a fragilidade das provas e as divergências nos relatos testemunhais impedem a condenação do apelante.

Por fim, concluem que a decisão dos jurados deve ser anulada, nos termos do art. 593, III, “
d
”, do Código de Processo Penal, para que seja realizado novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inobstante os argumentos vergastados, a irresignação não comporta acolhimento.

Elevada à condição de princípio informador do Tribunal do Júri pela Constituição Federal, a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “
c
”,) importa “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora não obste a interposição de recurso de apelação (CPP, art. 593, III, “
d
”), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1352471/DF).

Assim, se a decisão dos jurados é coerente e está minimamente alinhada com os elementos produzidos no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal reverter as suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (STF, HC 114164/SP).

A propósito, essa também é posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, havendo nos autos elementos de prova capazes de embasar as teses apresentadas em plenário do Tribunal do Júri, é assegurado ao Conselho de Sentença decidir de acordo com sua livre convicção, não se admitindo a anulação do julgamento pela simples opção dos jurados por uma das versões apresentadas
” (STJ, AgRg no AREsp 2883935/AL, DJe 25/06/2025).

No mesmo sentido, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é admitida quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso. (...) A escolha de uma entre as versões plausíveis apresentadas em plenário é ato soberano do Conselho de Sentença, não se admitindo sua substituição pelo Tribunal revisor, sob pena de afronta à soberania dos veredictos (...)
” (TJMT, ApCrim n. 0016208-23.2018.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 18/07/2025).

No caso, a partir dos elementos carreados ao feito, vislumbra-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está apoiada em farto conjunto probatório constante dos autos, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

Na fase inquisitorial, a testemunha
Talmes Henrique Rossete
relatou que, no dia dos fatos, estava no “Bar do Ziza” com
Gabrielly Monique Paes Botelhon
,
Carolina Vitória dos Santos Santiago
e a vítima. Por volta das 23h, saiu com Gabriely para uma esquina próxima, enquanto o ofendido saiu com Carolina, ocasião em que avistou o apelante
Marcos
se aproximar da vítima em uma motocicleta. No momento, avistou ambos conversarem, mas não ouviu o teor da conversa nem percebeu qualquer discussão, por estar distante do local.

A testemunha prosseguiu o relato, afirmando que os quatro retornaram para o bar, instante em que viu uma caminhonete Blazer branca parada em frente ao local e conduzida pelo apelante
Marcos
e tendo como passageiro um funcionário da distribuidora.

A testemunha declarou que o ofendido se aproximou pelo lado do passageiro e perguntou se os ocupantes estavam armados, momento em que o apelante
Marcos
riu em tom de deboche, abaixou-se e pegou algo que o declarante supôs ser uma arma. Em seguida, porém, o passageiro apontou um revólver e disparou três vezes contra

o ofendido, que ainda correu alguns metros antes de cair no chão, já sem vida.

Por fim, a testemunha afirmou que a vítima não portava arma de fogo e, posteriormente, ainda reconheceu o apelante
Jeone
como o autor dos disparos (id. 206921793, p. 02/04).

Também na delegacia, a testemunha
Gabrielly Monique Paes Botelho
afirmou que foi ao “Bar do Ziza” com Carolina, onde encontraram a testemunha supracitada,
Talmes
, e a vítima.

Relatou que por volta das 23h, os quatro saíram do bar e retornaram em seguida, quando Carolina lhe disse que o apelante
Marcos
estava bravo porque pensava que haviam batido no portão de sua casa, e que, inclusive, havia discutido com a vítima.

Declarou que, em seguida, viu o apelante
Marcos
estacionar uma caminhonete Blazer branca em frente ao bar, acompanhado do também apelante
Jeone
, ocasião em que o ofendido se aproximou do veículo e começou a conversar com os dois, sendo seguido por Talmes.

Na sequência, continuou a testemunha, disse ter ouvido cerca de três disparos vindos do interior do carro que atingiram a vítima, a qual ainda correu por alguns metros antes de cair e morrer minutos depois.

Finalmente, ponderou não saber se quem atirou, se o apelante
Marcos
ou o apelante
Jeone
, mas cravou que os dois estavam no veículo e que o ofendido não portava arma de fogo no dia dos fatos (id. 206921793, p. 12/13).

A testemunha
Paulo Roberto Souza Brito
, na fase inquisitiva, afirmou que encontrou o ofendido no “Bar do Ziza” por volta das 21h, na companhia das testemunhas
Talmes Henrique Rossete
e
Gabrielly Monique Paes Botelhon e Carolina Vitória dos Santos Santiago
.

Asseverou que permaneceram no local por um breve período, saíram e depois retornaram, quando a testemunha Carolina passou a lhe dizer que estava assustada, em razão de uma discussão entre a vítima e o apelante
Marcos
, motivada por um suposto “barulho no portão” da casa deste último.

Mais tarde, a testemunha afirmou ter visto o apelante
Marcos
chegar em uma caminhonete Blazer branca acompanhado de outro homem e, sem sair do veículo, voltou a discutir com a vítima, que estava do lado de fora.

Acrescentou ter ouvido disparos e visto primeiro o passageiro atirar contra a vítima e, depois, passar a arma para o motorista, que também disparou. Frisou, ainda, que o ofendido estava desarmado (id. 206921792, p. 07/08).

Em juízo, a testemunha
Paulo Roberto Souza Brito
ratificou as declarações na fase policial, com alguns detalhes adicionais.

A testemunha esmiuçou que o ofendido discutiu três vezes com o motorista da Blazer e que ele próprio interveio em duas oportunidades, afastando-o, mas, na terceira aproximação, ouviu os disparos e saiu correndo. Confirmou, ainda que a vítima estava desarmada, além de relatar ter visto um dos apelantes entregar a arma ao outro (embora não soubesse identificar qual), e acreditar que ambos dispararam contra
Clayton
(relato extraído da mídia constante no id. 206922661).

Em plenário, a testemunha novamente confirmou que a discussão girava em torno do barulho no portão da casa do apelante
Marcos
, registrando que este apelante conduzia a Blazer e que havia um passageiro, a quem já tinha visto na distribuidora, mas que não sabia identificar.

Reiterou que o ofendido estava desarmado e que nenhum dos apelantes desceu do veículo. Disse, ainda, que não tinha condições de afirmar qual dos acusados efetuou os disparos, em razão do longo decurso do tempo (relato extraído da mídia constante no id. 300421423).

A testemunha
Carolina Vitória dos Santos Santiago
, na fase investigativa, relatou que chegou ao “Bar do Ziza” acompanhada da testemunha
Gabrielly Monique Paes Botelhon
, e que as duas encontraram a testemunha
Talmes Henrique Rossete
e o ofendido.

Ponderou que quando ela e a vítima

se afastaram do local para conversar, os apelantes
Marcos
e
Jeone
chegaram em uma motocicleta Biz, instante em que o apelante
Marcos
passou a questionar quem havia batido no portão de sua casa, momento em que
ofendido
negou e ambos começaram a discutir.

Segundo seu relato, mais tarde, após terem retornado para o bar, os apelantes
Marcos
e
Jeone
voltaram em uma caminhonete branca e estacionaram em frente ao bar, instante em que o ofendido se

aproximou do veículo e voltaram a discutir.

Acrescentou que a testemunha
Talmes Henrique Rossete
foi em direção ao carro, tentando encerrar a discussão, mas nesse momento, ouviu três ou quatro disparos vindos do interior da caminhonete e visualizou quando a vítima correu por alguns metros, cair no chão e morrer pouco depois.

A testemunha enfatizou que não conseguiu identificar se os disparos foram feitos pelos apelantes
Marcos
ou
Jeone
, apenas que partiram de dentro do veículo, além de ter ressaltado que a vítima não estava armada (ids. 206921792, p. 17 e 206921793, p. 01).

No plenário do júri, a testemunha novamente confirmou a dinâmica central dos fatos, acrescentando que recordava que um dos homens que estavam na motocicleta era o apelante
Marcos
.

Afirmou que a vítima estava desarmada e que se lembra do ofendido discutindo com alguém dentro de um carro, mas não conseguiu precisar quem eram os ocupantes do veículo no momento dos disparos (relato extraído da mídia constante no id. 300421423).

A testemunha
Marcos Junior de Souza Passos Morais
declarou, na delegacia, que estava sozinho em uma mesa na calçada do “Bar do Ziza”, quando viu seu amigo, o apelante
Jeone
, entrar no bar e, logo em seguida, sair com uma lata de cerveja na mão.

Disse que o apelante
Jeone
foi até uma caminhonete Blazer branca estacionada em frente ao bar e sentou-se no banco do passageiro e, pouco depois, dois indivíduos se aproximaram do veículo: um ficou junto à porta do motorista e o outro, na porta do passageiro.

Segundo o depoente, ambos discutiam com os ocupantes da Blazer, momento em que viu um dos indivíduos retirar uma arma da cintura e apontá-la para dentro do veículo. Em seguida, ouviu disparos de arma de fogo, mas não conseguiu ver quem havia atirado, acreditando que o apelante
Jeone
teria sido atingido.

Posteriormente, segundo o depoente, o próprio apelante
Jeone
contou que o homem havia apontado a arma contra ele, mas que conseguiu tomar-lhe o revólver e, em seguida, efetuar o disparo que atingiu e matou a vítima (id. 206921789, p. 16/17).

Por sua vez, o apelante
Marcos de Souza Romanini
, durante o interrogatório na delegacia, declarou que, na noite de 17/novembro/2014, estava trabalhando, quando recebeu ligação de sua esposa informando que alguém estava batendo com força no portão de sua casa, razão pela qual foi até o local e encontrou um casal caminhando na rua, próximo à sua residência.

Relatou ter perguntado a eles se tinham visto algo, mas o rapaz (posteriormente identificado como a vítima
Clayton
) teria reagido de forma agressiva e fazendo ameaças.

Segundo o apelante, para evitar maiores problemas, ele próprio encerrou a discussão, retornou à distribuidora, pegou a caminhonete Blazer branca de seu irmão e convidou o amigo e apelante
Jeone
para procurarem os “suspeitos” pelas ruas do bairro.

Relatou que foram até o “Bar do Ziza”, onde o apelante
Jeone
desceu para comprar uma cerveja e, ao retornar para o carro, dois indivíduos, dentre eles o ofendido, aproximaram-se da caminhonete: um foi até a porta do passageiro, onde o apelante
Jeone
estava, e o outro até a porta do motorista, dirigindo-se ao próprio apelante
Marcos
, em tom agressivo e perguntando por que ele procurava quem havia batido no portão de sua casa.

O apelante minudenciou que, enquanto discutiam, ouviu dois disparos e, ao olhar para o lado, viu o apelante
Jeone
com um revólver na mão, enquanto o homem que falava com ele saía correndo.

O apelante
Marcos
afirmou que o apelante
Jeone
lhe contou ter tomado a arma do indivíduo que o abordara e efetuado dois disparos contra ele (id. 206921787, p. 09/11)

Em juízo, o apelante
Marcos
reiterou a versão apresentada na fase policial e, no plenário do júri, exerceu o direito ao silêncio
(relatos extraídos das mídias constantes nos ids. 206922691 e 300421423, respectivamente).

O apelante
Jeone Torrente de Barros
, na delegacia, declarou que, na noite dos fatos, estava na Distribuidora Pirâmide quando o apelante
Marcos
lhe convidou para dar uma volta, pois sua esposa teria ligado informando que alguém estava batendo no portão de sua casa.

Contou que saíram em uma caminhonete Blazer branca e, após circularem pela quadra sem encontrar ninguém, pararam em frente ao “Bar do Ziza”, quando o apelante
Marcos
pediu que ele comprasse cerveja.

Pormenorizou que, ao retornar ao veículo, dois indivíduos se aproximaram, um pelo lado do motorista, discutindo com o apelante
Marcos
, e outro pelo lado do passageiro, que, segundo ele, apontou um revólver para o seu rosto.

O apelante
Jeone
afirmou ter conseguido segurar a arma de fogo, tomá-la para si e efetuar um disparo contra esse indivíduo, que saiu correndo, sem saber se o atingiu. Frisou que não tinha a intenção de matar, apenas disparou para afastar o homem que o ameaçava (ids. 206921787, p. 18 e 206921788, p. 01/02)

Em juízo, ele reiterou a versão dada na delegacia, acrescentando que o disparo teria ocorrido de forma acidental, por instinto, e que se recordava de apenas um tiro.

No plenário do júri, permaneceu em silêncio (relatos extraídos das mídias constantes nos ids. 206922701 e 300421423, respectivamente)

Como se nota, embora as teses de legítima defesa e de negativa de autoria encontrem algum respaldo nas declarações dos próprios apelantes e nas declarações prestadas pela testemunha
Marcos Junior
na delegacia, os relatos das testemunhas
Talmes Henrique
,
Gabrielly Monique
,
Paulo Roberto
e
Carolina Vitória
, aliados aos relatórios policiais e ao laudo pericial de necropsia, que constatou que a vítima foi atingida por seis disparos de arma de fogo (ids. 206921788, p. 03/19 e 206921789, p. 01/09), conferem suporte à versão acusatória, encampada pelos jurados.

Portanto, diante da existência de duas versões plausíveis nos autos, cabia ao Tribunal Popular, no exercício de sua soberania, optar por aquela que reputasse mais convincente. E, amparado no conjunto probatório, os jurados concluíram que os apelantes, após o desentendimento entre o apelante
Marcos
e a vítima, retornaram ao local onde o ofendido estava e efetuaram disparos de arma de fogo que resultaram em sua morte.

Ou seja, independentemente da interpretação dos elementos judiciais colacionados ao feito, é certo que a decisão dos jurados encontra amparo na prova dos autos, o que impede que se acolha a suposta existência de uma “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
”, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “
c
”).

Assim, porque os elementos do conjunto fático-probatório – e dos quais se valeram os jurados formar sua convicção – afiguram-se legítimos para amparar a condenação impugnada, é imperioso respeitar a decisão dos jurados.

Isto posto, afasto o pedido de submissão dos apelantes a novo julgamento.

3.2. Qualificadoras

As defesas sustentam que
a vítima e os apelantes tiveram discussões anteriores ao fato e que essa animosidade afastaria a motivação fútil da conduta.

Afirmam, ainda, que o ofendido se aproximou do veículo em que os apelantes estavam, o que demonstraria que ele estava ciente da situação e não foi colocado em “
posição de vulnerabilidade absoluta que inviabilizasse sua capacidade de reação
”, além de delinearem que “
não houve emboscada, traição ou dissimulação por parte dos acusados, tampouco qualquer outro recurso que tornasse impossível a defesa da vítima
”.

Com base nesses fundamentos, sustentam a ausência de provas a amparar a manutenção das qualificadoras
de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil (CP, incisos II e IV do § 2º do art. 121) e requerem, assim, a submissão dos apelantes a novo escrutínio perante o Tribunal do Júri.

Novamente, sem razão.

De acordo com a doutrina, motivo fútil “
é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente

(...). Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 154-B). Crimes contra a pessoa. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

Noutro vértice, a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal evidencia “
a maior gravidade da conduta do homicida quando surpreende a vítima, sem lhe conceder possibilidade real de se defender ou dificultando essa defesa. Trata-se de uma forma de covardia
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal. Vol.2. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 44).

No caso dos autos, quanto à qualificadora do motivo fútil (CP, inciso II do § 2º do art. 121), as provas indicam que a desavença que antecedeu o crime decorreu de discussão banal, relacionada ao suposto barulho no portão da residência do apelante
Marcos
.

Essa circunstância, em linha oposta àquela ventilada nas razões recursais, revela a desproporção da reação homicida e justifica a incidência da qualificadora sob exame.

Aliás, aInda que se reconheça que a vítima se apresentou exaltada ou se aproximou dos apelantes para discutir, esses fatores não têm a capacidade de retirar a futilidade do motivo, pois não constituem causa relevante ou idônea a justificar a prática do homicídio. A morte decorreu de fato de mínima gravidade, situação que encontra guarida no conceito jurídico de motivo fútil.

Com relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, inciso IV do § 2º do art. 121), observa-se que a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, na medida em que testemunhas afirmaram que o ofendido se aproximou do veículo desarmado e que os disparos partiram do interior da caminhonete Blazer ocupada pelos acusados.

Essa circunstância revela uma condição de desvantagem, pois os apelantes estavam protegidos pela caminhonete, enquanto a vítima estava exposta, em via pública, sem meio de reação eficaz.

Ademais, o fato de a vítima ter se dirigido voluntariamente até o veículo não possui força para excluir a qualificadora, já que foi surpreendida por disparos sucessivos, como confirmado pelo laudo pericial de necropsia, que apontou seis projéteis em seu corpo.

A decisão popular, portanto, encontra amparo nos autos, de modo que não há espaço para afastamento das qualificadoras de
motivo fútil (CP, inciso II do § 2º do art. 121)
e de
recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, inciso IV do § 2º do art. 121)
.

4. DOSIMETRIA DAS PENAS

As defesas alegam que, na primeira fase da dosimetria das penas, o Juízo sentenciante negativou somente as consequências do crime, utilizando esse único fundamento para exasperar a pena-base em seis anos acima do mínimo legal, majoração que entendem desproporcional e destituída de adequada fundamentação.

Em paralelo, sustentam que nenhuma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal foi valorada de forma desfavorável aos réus, razão pela qual afirmam que a pena basilar deveria ter sido fixada no mínimo legal.

Argumentam, ainda, que a primariedade e os bons antecedentes deveriam ter sido considerados para reduzir a pena-base.

O inconformismo não prospera.

Na

primeira fase da dosimetria, cabe ao magistrado analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e considerar, de forma individualizada, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, além do comportamento da vítima.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, é adequada a elevação da pena-base em fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada, respeitando-se os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“
(...) Sob o aspecto da proporcionalidade, o critério adotado para a elevação da pena-base está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que a fração de 1/6 deverá ser fixada como parâmetro para a exasperação de cada vetorial negativada quando não existentes circunstâncias excepcionais a justificar um aumento superior. Assim, considerando o sopesamento de três vetoriais desfavoráveis, a majoração da pena em 1/2 não merece nenhum retoque. (...)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.118/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

No caso dos autos, observa-se que, na primeira fase das dosimetrias, o Juízo sentenciante valorou negativamente
três
circunstâncias judiciais: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, todas devidamente fundamentadas, vejamos:

“
(...) A culpabilidade do acusado é acentuada.

De acordo com o Laudo de Necropsia a vítima foi atingida por 06 (seis) disparos de arma de fogo, ou seja, com brutalidade extrema.

O crime foi praticado em local público, na frente de um bar e na presença de várias pessoas, o que revela a frieza do acusado.

Ademais, foi praticado de forma premeditada, visto que depois de uma discussão o acusado e terceira pessoa deixaram o local, utilizando uma moto, mas logo retornaram numa caminhonete, oportunidade em que Jeone, mesmo de dentro do veículo efetuou vários disparos contra a vítima (...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado em concurso de pessoas, ou seja, com esforço comum para a execução do crime (...)

As consequências do crime foram graves, pois segundo relatado pela genitora da vítima, Clayton deixou cinco filhos, todos menores: de dois a sete anos de idade, sendo que o caçula atualmente está sob a sua guarda e os demais, sob a guarda da mãe das crianças, e a vítima auxiliava no sustento dos filhos.

Portanto, o crime deixou cinco crianças de tenra idade, órfãs de pai, as quais crescerão sem o amor, os cuidados e o auxílio financeiro do pai. Atualmente elas estão com 09, 10 e 13 anos de idade. (...)

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três: culpabilidade acentuada, circunstâncias desfavoráveis do crime e consequências graves (...)
”

Anote-se que foi utilizada a mesma fundamentação na dosimetria de ambos os apelantes, o que autoriza transcrevê-la uma única vez.

Retomando, a pena-base dos acusados foi elevada na fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, totalizando o acréscimo de 1/2 (metade) sobre a pena mínima cominada, o que se revela proporcional, idoneamente fundamentado e em conformidade com a jurisprudência.

Ainda, embora os apelantes afirmem que a primariedade e os bons antecedentes deveriam ter sido considerados para a redução da pena-base, não há qualquer previsão legal que autorize o acolhimento da pretensão.

A primariedade e a ausência de maus antecedentes não constituem causas autônomas de redução da pena, mas tão-somente vetores destinados a impedir o recrudescimento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal. Dito de outro modo, essas circunstâncias não geram, por si sós, direito subjetivo à redução da pena-base.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a primariedade e os bons antecedentes não são suficientes para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, se militam desfavoravelmente circunstâncias judiciais negativas
” (STJ, REsp n. 1.170.545/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/12/2014).

Dessa forma, considerando que inexiste previsão legal para a redução pretendida e que a dosimetria está devidamente fundamentada, mantenho as reprimendas basilares impostas aos apelantes.

Na sequência, as defesas alegam que houve
bis in idem
na segunda fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que a magistrada, após estabelecer a penas basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão, acrescentou mais 2 (dois) anos em razão da agravante de motivo fútil, prevista no artigo 61, II, “
a
”, do Código Penal, resultando em 20 (vinte) anos de reclusão.

Sustentam que a conduta teria se desenvolvido em um único contexto fático, de modo que não seria possível valorar mais de uma qualificadora em fases distintas da dosimetria sem incorrer em duplicidade de fundamentação.

A pretensão defensiva não merece guarida.

A magistrada de primeiro grau, atenta ao reconhecimento da agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, II, “
a
”, do Código Penal, aumentou a reprimenda em 2 (dois) anos. Vejamos:

“
(...) entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.
(...)

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra será aplicada como circunstância agravante: (...)

(STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Reconheço, pois, a circunstância agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 02 (dois) anos (1/6),
passando-a para 20 (vinte) anos de reclusão.
(...)
”

Na dosimetria da pena do apelante
Jeone
, ela ainda verificou que “
o acusado era menor de 21 anos na data do fato e confessou a autoria do crime, segundo a sua versão. Por conseguinte, nos termos do artigo 65, inciso I e III, ‘d’, do Código Penal, reduzo a pena em 04 (quatro) anos,
trazendo-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão
(...)
”.

A magistrada observou corretamente a orientação pacífica de que, “
havendo duas ou mais qualificadoras, uma

delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria
(STJ, AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025)

Nesse contexto, observa-se que o recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizado para qualificar o delito e o motivo fútil, como agravante, resultando no agravamento de 2 (dois) anos da pena provisória, técnica que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual admite a valoração diferenciada das qualificadoras em fases distintas da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
.

Portanto, a exasperação da pena em 06 (seis) anos na primeira fase e o acréscimo de 2 (dois) anos pela agravante genérica mostram-se devidamente fundamentados e proporcionais, não havendo excesso ou irregularidade a ser corrigido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público. Quanto aos apelos defensivos, rejeito as preliminares e, no mérito,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos pelos apelantes
Marcos de Souza Romanini
e
Jeone Torrente de Barros
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026